Tribunal: TJPA
Processo: 0802500-91.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802500-91.2023.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802500-91.2023.8.14.0015

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REGULARIZAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PREVENÇÃO DE RISCOS GRAVES E PROTEÇÃO À VIDA. OMISSÃO MUNICIPAL SUPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência proposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra o Município de Castanhal, objetivando suprir a omissão administrativa do ente público e obter autorização judicial para regularização técnica provisória do abastecimento de energia elétrica na Comunidade Terra Prometida e no Assentamento Bom Jesus, locais caracterizados por ligações elétricas precárias e clandestinas que geram severo risco de incêndios e acidentes grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (a) verificar a legitimidade passiva do Município de Castanhal para figurar no polo passivo da lide, diante de sua alegada ausência de propriedade sobre a área ocupada; (b) examinar se a petição inicial padece de inépcia por suposta ausência de documentos indispensáveis; (c) analisar se a regularização provisória do fornecimento de energia elétrica em assentamentos informais, sem anuência administrativa prévia do Município, viola a separação dos poderes ou a competência administrativa local; e (d) definir a legitimidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais imposta ao ente público frente à sua isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legitimidade passiva do Município é constatada pela Teoria da Asserção, uma vez que a causa de pedir não se funda no domínio da terra, mas sim no dever de fiscalização urbanística, de ordenamento do uso do solo e na necessidade de sua anuência ou solicitação para ligações provisórias em assentamentos informais, nos termos da regulamentação setorial aplicável.

2. A petição inicial encontra-se devidamente instruída com os documentos necessários para demonstrar a plausibilidade do direito, tais como laudo técnico elaborado por profissionais qualificados e notificações extrajudicial.
3. O fornecimento provisório de energia elétrica em aglomerados urbanos informais visa reduzir o risco grave de danos à integridade física de moradores e transeuntes, além de combater o uso irregular e evitar sobrecarga na rede de distribuição, possuindo natureza estritamente provisória, técnica e reversível, sem qualquer reflexo possessório ou dominial.
4. A omissão municipal configurou-se pelo silêncio prolongado após regular notificação extrajudicial, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para suprir a inércia do Poder Executivo em prol da dignidade da pessoa humana e da segurança pública, inexistindo violação ao princípio da separação de poderes.

5. A isenção tributária ou legal referente ao pagamento de custas processuais não aproveita ao ente público municipal no que tange à obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência fixados em prol do patrono da parte vencedor.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: 1. “O Município detém legitimidade passiva ad causam em ações que visam suprir sua omissão administrativa para fins de regularização elétrica provisória de assentamentos urbanos informais.; 2. “O fornecimento provisório de energia elétrica em áreas de ocupação informal, de caráter eminentemente técnico e reversível, é medida de segurança e dignidade que se impõe diante de risco iminente à vida, suprindo-se a inércia municipal.”

Referências: Constituição Federal, arts. 1º, III, 23, IX, e 175; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8º e 11, 300, 320 e 373; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 506. Jurisprudência deste Tribunal: 1ª Câmara Cível Isolada, REEX nº 0003262-94.2000.8.14.0000 ; 5ª Câmara Cível Isolada, AC nº 0018128-15.2001.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Castanhal
, em face da r. sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, em na Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgou procedente os pedidos nos seguintes termos:

“(...) 3 – DISPOSITIVO Ante o exposto, e com fundamento no Art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, para: a) CONFIRMAR a medida liminar concedida e, em caráter definitivo, AUTORIZAR a Requerente, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, a efetivar a regularização provisória do fornecimento de energia elétrica na região localizada no ASSENTAMENTO BOM JESUS, no Município de Castanhal/PA, em suprimento ao silêncio e à omissão do Poder Público Municipal. b) IMPOR a obrigação de não fazer ao MUNICÍPIO DE CASTANHAL para que se abstenha de dificultar ou impedir a regularização provisória do fornecimento de energia elétrica na referida região, bem como para que oportunize a regularização na prestação do serviço, ainda que sejam necessários outros procedimentos administrativos de sua alçada. SEM CUSTAS pelo município. CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada da Requerente. Considerando que se trata de causa de valor inestimável ou irrisório e em atenção aos princípios da razoabilidade e da equidade, na forma do Art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Na origem, A empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ingressou com a presente ação, com o objetivo de obter autorização judicial para regularizar, de forma temporária, o sistema de distribuição de energia elétrica na Comunidade Terra Prometida e no Assentamento Bom Jesus, localizados na referida municipalidade . A petição inicial, de ID 33642907, aponta que as áreas mencionadas contam com aproximadamente 176 residências abastecidas por ligações totalmente clandestinas e precárias, denominadas "gambiarras", que expõem a população e os transeuntes a risco iminente de graves acidentes e de incêndios urbanos de grandes proporções, conforme as conclusões do laudo técnico de ID 33642908. Apontou-se, ademais, o silêncio da Administração Pública Municipal, que foi notificada por meio do ofício de ID 33642909 para anuir com as obras provisórias de segurança, sem que tenha havido qualquer manifestação administrativa no prazo estipulado.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA proferiu decisão interlocutória de ID 33642917, posteriormente republicada sob o ID 33642918 para sanar inconsistências formais, por meio da qual deferiu a tutela de urgência pleiteada pela concessionária de energia elétrica. A referida decisão autorizou a regularização provisória do abastecimento elétrico no prazo de trinta dias e fixou multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, na hipótese de eventual ato de interrupção ou de oposição por parte do Município de Castanhal/PA.

Citado formalmente conforme a certidão do Oficial de Justiça de ID 33642921, o Município de Castanhal inicialmente apresentou manifestação de ID 33642923, informando que a Procuradoria Geral havia consultado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento (SINFRA). Por meio do Ofício nº 047/2023/SINFRA, de ID 33642924, a municipalidade informou expressamente que não possuía razões de ordem técnica ou de conveniência para se opor à realização das obras provisórias da concessionária, sugerindo que as intervenções fossem efetuadas em consonância com os termos do provimento jurisdicional liminar.

O Juízo monocrático prolatou sentença de ID 33642937, acolhendo integralmente os pedidos da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. . O magistrado de piso rejeitou as preliminares com fundamento na Teoria da Asserção e, no mérito, confirmou a tutela de urgência deferida para autorizar a regularização provisória do serviço de energia, impondo ao Município obrigação de não fazer consistente em abster-se de impedir as obras de infraestrutura básica. A municipalidade foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O Município de Castanhal interpôs o Recurso de Apelação de ID 33642938, repisando as preliminares e sustentando, quanto ao mérito, a desnecessidade da via judicial diante de sua manifestada concordância. Afirmou que a determinação judicial violou o princípio da separação de poderes, devendo ser julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, afastada a condenação em honorários em razão da isenção de despesas processuais de que goza a Fazenda Pública.

A Equatorial apresentou as contrarrazões de ID 33642943, defendendo o acerto da sentença e sustentando que a inércia do Município em manifestar anuência prévia nos moldes exigidos pela regulação federal autorizou a atuação do Judiciário .

Instada a se manifestar na qualidade de fiscal da ordem jurídica, a douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou a manifestação de ID 35461518, opinando pela desnecessidade de intervenção ministerial no mérito diante da ausência de interesse público primário de caráter indisponível no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal preenche integralmente as condições de admissibilidade exigidas pela legislação de regência, comportando regular conhecimento por este Colegiado. Passo à análise das razões/

II. Análise Das Preliminares

O apelante renovou em suas razões de apelação as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de inépcia da petição inicial por suposta ausência de documentos indispensáveis, as quais foram rejeitadas na sentença vergastada.

A preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a municipalidade não detém o registro de propriedade sobre o Assentamento Bom Jesus não encontra guarida.

Para o exame das condições da ação, este Colegiado adota a Teoria da Asserção, de modo que a legitimidade
ad causam
deve ser apurada de forma abstrata, a partir da narrativa de fatos e fundamentos apresentada na petição inicial. A causa de pedir deduzida pela concessionária de energia elétrica não visa debater a posse ou o domínio da área de terra ocupada pela comunidade, mas sim
afastar os obstáculos decorrentes da omissão do Poder Público local na concessão da anuência
exigida pela regulação federal.

O Município, por mandamento do art. 30, VIII, da Constituição Federal, possui o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Ademais, o art. 506, II, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que disciplina a conexão temporária de energia em assentamentos e núcleos informais, estabelece expressamente como condição para o atendimento a existência de solicitação ou concordância expressa do Poder Público competente.

A inércia do Município de Castanhal ao não responder às notificações e solicitações administrativas formuladas pela concessionária para regularizar a infraestrutura elétrica
e afastar riscos à vida da população
é o fundamento central que justifica sua inclusão no polo passivo. Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Relativamente à alegada inépcia da petição inicial por falta de documentos indispensáveis nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a preliminar igualmente não prospera. O apelante assevera que a apelada deveria ter juntado certidão cartorária que demonstrasse a propriedade do solo. Entretanto, a inicial foi satisfatoriamente instruída com os elementos documentais necessários ao processamento da causa de pedir, dentre os quais se destacam o laudo técnico minucioso apontando a precariedade das instalações de energia e a notificação extrajudicial enviada ao Prefeito. A suficiência e o valor probatório das peças técnicas juntadas pela autora para embasar a procedência dos pedidos são matérias atinentes ao próprio mérito da lide, não se confundindo com as condições de admissibilidade formal da peça de ingresso.
Rejeito as preliminares.

II. MÉRITO

Superadas as preliminares processuais, o mérito recursal cinge-se a analisar a legitimidade do suprimento judicial da anuência municipal para fins de regularização provisória do serviço essencial de energia elétrica, bem como a conformidade da obrigação de não fazer imposta ao ente público.

Ao analisar os fatos que guiam a presente lide, constata-se a manifesta procedência do pleito inaugural de regularização temporária.

Inicialmente, importa destacar que inexiste controvérsia fática de relevo, porquanto o próprio Município de Castanhal, por meio da petição de ID 33642923 e das informações técnicas prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento (SINFRA) no Ofício nº 047/2023, manifestou expressa concordância com as intervenções propostas pela Equatorial Pará, informando que não possuía qualquer óbice à execução das obras de segurança .

O fornecimento de energia elétrica configura serviço essencial e de utilidade pública cuja prestação contínua, adequada, eficiente e segura é imposta diretamente à concessionária pelo art. 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal, bem como pelos preceitos da Lei nº 8.987/1995.

Na hipótese dos autos, o laudo técnico elaborado por engenheiros e técnicos habilitados demonstrou que as ligações na Comunidade Terra Prometida e no Assentamento Bom Jesus eram realizadas à revelia de qualquer padrão, constituindo as conhecidas "gambiarras" instaladas sobre pontaletes de madeira instáveis e sem disjuntores ou chaves fusíveis de segurança .

Tais condições geravam risco real à vida, à saúde e ao patrimônio físico dos moradores locais e de transeuntes, expondo a comunidade a curtos-circuitos frequentes, panes técnicas e incêndios urbanos em virtude da sobrecarga da rede local . Trata-se de quadro fático que fere de morte o postulado fundamental da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, além de contrariar o dever comum de promoção das condições de habitabilidade e saneamento básico previsto no art. 23, IX, da Carta da República .

Não prospera a alegação municipal de que a intervenção judicial violou a autonomia administrativa e o princípio da separação de poderes.

A jurisdição atuou de forma legítima para afastar a inércia do Poder Executivo municipal que, devidamente cientificado da periculosidade das instalações elétricas clandestinas, não concedera a autorização necessária de forma voluntária e célere, ensejando a propositura da presente demanda para salvaguardar a vida humana. Ademais, a regularização pleiteada possui natureza puramente técnica, provisória e perfeitamente reversível, nos termos do art. 506 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, de modo que a retirada da rede elétrica poderá ser feita de imediato, sem ônus para o Município ou terceiros, caso haja determinação de desocupação do terreno por ordem judicial superveniente .

Desta feita, a regularização provisória não possui o condão de interferir em discussões possessórias ou de chancelar de forma definitiva a ocupação irregular da área
, destinando-se tão somente a assegurar padrões mínimos de segurança e dignidade aos moradores
enquanto não resolvida de forma definitiva a destinação fundiária do imóvel.

A manutenção da sentença de procedência e da obrigação de não fazer cominada para impedir embaraços arbitrários do Município é medida imperiosa.

Por derradeiro, resta examinar a insurgência municipal contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos patronos da concessionária de energia elétrica .

O apelante sustenta que a isenção de custas judiciais de que goza a Fazenda Pública em juízo deveria implicar o afastamento da verba de sucumbência.

O argumento, todavia, carece de amparo jurídico. A isenção de taxas e custas processuais decorrente de normas de organização judiciária estadual não afasta, de forma alguma, a responsabilidade do ente vencido quanto ao pagamento de honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte adversa vencedora, ante a natureza de verba de caráter alimentar devida exclusivamente ao advogado (Art. 85, § 14, do CPC) .

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 observou de forma rigorosa os princípios da razoabilidade e da equidade previstos no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sendo descabido falar em redução, haja vista o valor irrisório e simbólico atribuído à causa em R$ 1.000,00 .

Considerando o trabalho adicional desempenhado em grau de recurso e a necessidade de contrarrazões apresentadas, impõe-se a majoração recursal da condenação honorária de sucumbência, na forma preconizada pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pelo que
majoro a verba honorária
arbitrada na origem para o valor fixo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) .

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Castanhal/PA e
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, com a majoração dos honorários de sucumbência para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) .

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026